Tribunal: TJDFT
Processo: 0735387-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMUTABILIDADE DA COISA JULGADA. TEMA 1199. STF. PRECEDENTE APLICÁVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTENTE. REDUÇÃO DA MULTA. INDEVIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- A nova Lei 14.230/21 de improbidade administrativa não se trata de anistia para alcançar decisões judiciais transitadas em julgado. Essa não foi a intenção do legislador, conforme já concluiu o Supremo Tribunal Federal ao firmar tese pela irretroatividade da nova lei aos processos já decididos definitivamente e por sentença transitada em julgado (Tema 1.199): “2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes”.
2- Embora o acórdão paradigma não tenha transitado em julgado, ainda que se entenda que inexistir a eficácia vinculante, persistem seus efeitos persuasórios, máxime diante da obrigação dos tribunais em manterem estáveis e uniformes sua jurisprudência.
3- Na questão, os recorrentes pretendiam o reconhecimento da retroatividade da lei mais benéfica, com a consequente redução da pena de multa e prescrição intercorrente e retroativa. Porém, o pleito dos recorrentes ofende os princípios fundamentais do direito, como da irretroatividade das leis e da imutabilidade da coisa julgada (art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal).
4- AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.